Tribunal: TJMT
Processo: 1002346-22.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1002346-22.2017.8.11.0003
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa Rotas de Viação do Triângulo Ltda., portanto, retifique-se a autuação e o registro, pois o Sr. João Antônio Pereira de Jesus não interpôs Recurso.
A empresa Apelante almeja a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou procedentes os pedidos formulados pelo Apelado João Antônio Pereira de Jesus, nos autos da Ação de Indenização por Dano Material e Moral.
Em síntese, a Ação foi promovida porque a empresa de transporte extraviou a bagagem do Apelado.
Assim, requereu a condenação da empresa Apelante ao pagamento de indenização por dano emergente e dano moral.
Conforme exposto, os pedidos foram acolhidos e a empresa Apelante condenada ao pagamento de indenização por danos emergentes no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária e juros de 1% (um por cento) desde a citação, bem como dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença, e a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
Inconformada, a Apelante alega a inexistência de prova do dano material e afirma que a condenação a esse título exige prova cabal do prejuízo.
Afirma que o extravio da bagagem não acarreta dano moral indenizável e, caso seja mantido o entendimento de que a verba é devida, requer a redução porque, no seu entender, o valor fixado não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Contrarrazões no Id. 8717518, em que o Recorrido pugna pelo não conhecimento do Apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Nos termos do Verbete 568 da Súmula do STJ, o Relator pode dar ou negar provimento ao Recurso, quando há entendimento dominante acerca do tema.
Neste caso, inobstante às razões expostas pela Apelada, o Recurso preenche os requisitos necessários para o seu conhecimento, pois diferente do que quer fazer crer, a Apelante rebateu expressamente a fundamentação exposta na sentença.
Quanto ao mérito, o contrato de transporte e o extravio da bagagem são incontroversos.
Em relação ao dano material, após analisar detidamente o caderno processual, constato que razão assiste à Apelante, pois é cediço que para ser indenizável deve ser devidamente comprovado.
Há muito a jurisprudência é uníssona quanto ao tema e, para ilustrar, transcrevo precedentes da Segunda Câmara de Direito Privado, da relatoria da Desembargadora Marilsen Andrade Addário e Desembargador Sebastião de Moraes Filho:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERAIS E MORAIS – EXTRAVIO DE BAGAGEM EM VOO - PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESSARCIMENTO PELOS PREJUÍZOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO APENAS EM RELAÇÃO AOS GASTOS COM VESTUÁRIOS – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – QUANTUM FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme pacífica e reiterada jurisprudência, para configuração dos danos materiais faz-se necessário comprovação de sua ocorrência e do quantum reclamado, vez que, ao contrário dos danos morais, não são presumíveis. Assim, se comprovado nos autos apenas os gastos com vestuário por ocasião do extravio de bagagem, inexistindo um único documento capaz de comprovar a existência dos bens supostamente perdidos com a mala, a exemplo de notas fiscais, recibos, certificados de garantias (em relação às joias), não há falar-se em indenização por danos materiais em relação a tais pertences. Se o valor da indenização atendeu aos critérios contidos nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão e a repercussão do dano e a capacidade econômica das partes, não há razão para majorá-lo. Há que ser mantida a sucumbência recíproca se, inobstante a reforma da sentença para reconhecer o direito ao ressarcimento dos gastos decorrentes do extravio da bagagem, a apelante não obteve êxito quanto à pretensão de indenização pelos bens supostamente subtraídos de sua mala e de majoração do quantum indenizatório por danos morais. (N.U 0034411-17.2010.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/10/2013, Publicado no DJE 23/10/2013). (sem grifos no original)
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - EXTRAVIO DE BAGAGEM - RESTITUIÇÃO APÓS 24 HORAS – FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO - DANO MATERIAL - NÃO COMPROVADO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – QUANTUM MAJORADO -RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- Extravio da bagagem da demandada se deu por falha na prestação do serviço, consubstanciada na ausência de segurança que minimamente se espera na realização de tal atividade, razão pela qual restou estabelecido, o nexo causal. 2- A fixação do valor da indenização deve-se levar em conta as condições do ofendido, do ofensor e do bem jurídico lesado. A reparação busca, na medida do possível, compensar o constrangimento sofrido pelo lesionado na intimidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa. 3- Quanto ao ressarcimento pelos danos materiais sofridos com extravio da bagagem deve haver comprovação dos bens que se encontravam no interior da mala e que foram supostamente furtados. Inexistindo um único documento capaz de comprovar a existência desses bens, a exemplo de notas fiscais, recibos, e outros, não há falar-se em indenização por danos materiais em relação a tais pertences. 4- Deve ser aplicado o disposto no artigo 21 do Código de Processo Civil de 1973, para se distribuir, recíproca e em partes iguais, o pagamento das custas e dos honorários advocatícios. (N.U 0000877-60.2014.8.11.0100, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 10/10/2017). (sem grifos no original)
Assim, em se tratando de prejuízo de natureza patrimonial, compete ao prejudicado o ônus de comprovar efetivamente o dano, o que não ocorreu no caso em exame.
Com efeito, em que pese o Recorrido ter elaborado uma lista com os objetos que estariam no interior de sua mala, não foi demonstrado o prejuízo material efetivo. Aliás, sequer trouxe o tiket do despacho da bagagem, o que impede a condenação ao pagamento do dano material.
Em termos mais recentes, oportuna transcrição de aresto do Tribunal de Justiça de São Paulo:
Recurso inominado. Transporte terrestre rodoviário. Extravio de bagagem. Danos materiais e morais. Alegação genérica de extravio de pertences pessoais. Inexistência de comprovação, mensuração ou estimativa do prejuízo patrimonial. Dano material afastado. Danos morais experimentados pela autora que restaram evidenciados. Situação que extrapola o mero aborrecimento. Manutenção do reconhecimento do dano moral e da obrigação de indenizar. Irresignação da recorrente a respeito do quantum indenizatório fixado. Montante compatível com a extensão do dano experimentado. Sentença mantida in totum. Recurso não provido. (TJ-SP - RI: 10008215520208260464 SP 1000821-55.2020.8.26.0464, Relator: José Augusto Franca Junior, Data de Julgamento: 24/02/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 24/02/2021). (sem grifos no original)
Portanto, diante da inexistência de qualquer prova robusta do prejuízo material, a improcedência desse pedido é medida que se impõe.
Em relação aos danos morais, não há dúvidas de que o extravio da bagagem acarretou dano moral ao Apelado.
Com efeito, a perda definitiva da mala causa indignação, inquietação e angústia, além de inúmeros transtornos com a tentativa de reavê-la.
Trata-se de dano moral é in re ipsa, que dispensa a prova da sua extensão, e decorre da própria falha no serviço prestado.
O entendimento está em harmonia com a jurisprudência pacífica deste Tribunal, consoante os seguintes julgados:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VIAGEM DE ÔNIBUS – BAGAGEIRO ABERTO – EXTRAVIO DE BAGAGEM – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. O extravio de bagagem ultrapassa o “mero aborrecimento”, sendo devida a indenização por danos morais. 3. O valor fixado a título de indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o caráter pedagógico e a vedação do enriquecimento ilícito, requisitos essenciais para balizar as condutas sociais. (TJ-MT - AC: 00033787520148110006 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/10/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2018).
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - EXTRAVIO DE BAGAGEM EM VIAGEM DE ÔNIBUS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL – CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O extravio de bagagem importa em má-prestação de serviço por parte da transportadora e em responsabilidade quanto ao dever de indenizar. Na fixação do valor da indenização por danos morais leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (TJ-MT - AC: 10014342520178110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 04/09/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2019).
Em relação ao quantum, sabe-se que a indenização mede-se pela extensão do dano (art. 944, do CC) e que essa verba tem caráter de reprimenda, mas não pode acarretar enriquecimento sem causa.
O Julgador, portanto, deve considerar o caráter compensatório para a vítima, punitivo para o causador do dano e pedagógico para a sociedade, sem olvidar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Após essas ponderações, considerando o grau de culpa da empresa Recorrente que, por negligência no exercício de sua atividade, extraviou em definitivo os pertences do Apelado, bem como, levando-se em consideração a condição financeira das partes – desempregado quando do ajuizamento da demanda e empresa de transporte, hei por bem manter a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pois esta quantia respeita aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não onera demasiadamente a Recorrente, não é capaz de acarretar enriquecimento indevido e serve de lenitivo para que a situação não volte a ocorrer.
No mesmo sentido:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, AFASTADAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MAJORADO PARA R$ 4.000,00, ATENDENDO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO E AOS PRINCÍPIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS AFASTADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71007463953 RS, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de Julgamento: 27/03/2019, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/04/2019). (sem grifos no original)
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. INDENIZAÇÃO TARIFADA PELO CÓDIGO BRASILEIRO DA AERONÁUTICA AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CARACTERIZADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 4.000,00). RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DA TURMA RECURSAL DO PARANÁ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR - RI: 00110709420198160044 PR 0011070-94.2019.8.16.0044 (Acórdão), Relator: Fernanda Karam de Chueiri Sanches, Data de Julgamento: 28/08/2020, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 31/08/2020). (sem grifos no original)
Diante do exposto, dou parcial provimento ao Recurso, reformo a sentença e afasto a condenação ao pagamento de indenização por dano material.
Diante da reforma parcial da sentença, condeno cada parte ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.
Ao caso não se aplica o artigo 85, § 11, do CPC, haja vista que de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de maio de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora